Tribunal: STF
Processo: Rcl 76696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE, 7.559/SP E DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Alexandre Antonio Passerini e outros, em 24.2.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 2045572-71.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE, 7.559/SP e a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal:



    “Vistos. 



    1. O pedido de liminar formulado não pode ser acolhido. 



    Com efeito, inviável a liminar, em razão de vedação legal, pois a concessão implica em pagamento de valores (art. 2-B da lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º da lei 12.016/09). 



    Além disso, não há risco de ineficácia, se a tutela for concedida ao final. 



    Por fim, discutível o relevante fundamento, pois a lei assegura o pagamento integral dos valores, inclusive com atualização monetária; atendendo a regra do art. 85 § 19º do CPC (forma de pagamento prevista em lei).



    Deste modo, indefiro o pedido de liminar. 



    2. Comunique-se o magistrado de primeiro grau. 



    3. Intime-se a parte contrária para se manifestar (art. 1.019, II do NCPC). 



    4. Conforme previsto na Resolução nº 549/2011 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, poderá o agravado, no prazo de cinco dias, manifestar oposição ao julgamento virtual (o prazo de oposição ao julgamento virtual para o agravante já começou a fluir a partir da intimação da distribuição). 



    Ressalte-se que a manifestação é facultativa. 



    No silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade e economia processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma do § 1º e § 3º do art. 1º da referida Resolução. 



    5. Após, cumpridos os itens 2 a 4, à Procuradoria de Justiça e voltem” (doc. 8).



    2. Os reclamantes alegam que, “em 11 de fevereiro do corrente ano, o Chefe do Executivo de Itápolis/SP sancionou e promulgou a Lei nº 4.210 que ‘institui o programa de parcelamento incentivado de 2025 – PPI, nos termos em que especifica’. (...) Ocorre que o § 2º do art. 4º da mesma lei inseriu os honorários advocatícios sucumbenciais, pertencentes aos reclamantes, no mesmo regramento jurídico conferido ao crédito tributário e não tributário, ficando a verba honorária suscetível aos aludidos descontos e ao parcelamento” (fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que, “apesar de relevantíssimo tema atinente à titularidade dos honorários advocatícios pertencerem aos Advogados Públicos, cuja verba remuneratória é indubitavelmente distinta do conceito de crédito fazendário (art. 39, § 2º, Lei nº 4.320/64), não encerre maiores dificuldades cognitivas, resulta evidenciada, icto oculi, a expressa violação das ADI´S 7.694/RO, 7.014/PR e 7.615/GO, 7.341/SE e na recente ADI 7559/SP desse Excelso Pretório” (fl. 8, doc. 1).



    Salientam que “a redação do referido dispositivo legal permite inferir que haverá tanto a incidência dos percentuais redutores da norma, como também o fracionamento dos honorários sucumbenciais, cujo numerário é revestido de natureza salarial, seja por conta da Súmula Vinculante 47, seja devido a maciça jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, doc. 1).



    Asseveram que “o Eminente Desembargador Relator da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de endossar a decisão guerreada em 1ª Instância, desprestigiando as ADI`s retro elencadas, menosprezou de igual forma a ADI nº 4.2969 ao negar a liminar fundamentada na regra, declarada inconstitucional, contida no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009” (fls. 15-16, doc. 1).



    Requerem “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado (art. 4º, § 2º, Lei Municipal nº 4.210/2025), determinando a medida adequada aos órgãos jurisdicionais inferiores para observarem a jurisdição deste C. STF” (fl. 19, doc. 1). 



    Pedem “seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional, confirmando-se a liminar a ponto de suprimir os efeitos do ato impugnado (art. 4º, § 2º, Lei Municipal nº 4.210/2025), permitindo que os reclamantes consigam auferir sua verba salarial (honorários sucumbenciais) integralmente, sem qualquer redução ou fracionamento” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar em mandado de segurança “por meio do qual os impetrantes pretendem a suspensão dos efeitos do § 2º, do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.210/2025, para o fim de afastar a possibilidade de parcelamento dos honorários de sucumbência” (fl. 1, doc. 7), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE, 7.559/SP e a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.014/PR, este Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade do § 2º do art. 1º da Lei n. 20.634/2021 do Estado do Paraná” (ADI n. 7.014, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.12.2022).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.615/GO, este Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n. 22.571/2024 e do art. 12 da Lei n. 22.572/2024, ambas do Estado de Goiás” (ADI n. 7.615, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 21.6.2024).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.694/RO, este Supremo Tribunal “concedeu a medida cautelar em sua totalidade, suspendendo a eficácia do art. 6º, caput, da Lei n. 5.621/2023 do Estado de Rondônia” (ADI n. 7.694-MC-Ref, Redator do Acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 7.10.2024).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.341/SE, o Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade do art. 8º, caput e incisos I, II e III, da Lei n. 9.167/2023 do Estado de Sergipe” (ADI n. 7.341, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2025).



    Este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.559/SP, “para (i) declarar a inconstitucionalidade do termo ‘os honorários e’, constante do art. 15, § 5º, item 1, da Lei 17.843/2023, do Estado de São Paulo; (ii) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘inclusive aquele de que trata o § 3º do artigo 25 desta Lei’, presente no art. 15, § 9º, da Lei 17.843/2023; e (iii) declarar a nulidade, sem redução de texto, do art. 15, § 9º, e do art. 43, § 1º, item 2, da Lei 17.843/2023, a fim de excluir a possibilidade de concessão de desconto sobre os honorários advocatícios devidos à advocacia pública” (ADI 7.559, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025).



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:



     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    8. Na espécie vertente, autoridade reclamada indeferiu a medida liminar em mandado de segurança “por meio do qual os impetrantes pretendem a suspensão dos efeitos do § 2º, do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.210/2025, para o fim de afastar a possibilidade de parcelamento dos honorários de sucumbência” (fl. 1, doc. 7), nos seguintes termos:



     “Com efeito, inviável a liminar, em razão de vedação legal, pois a concessão implica em pagamento de valores (art. 2-B da lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º da lei 12.016/09). 



    Além disso, não há risco de ineficácia, se a tutela for concedida ao final. 



    Por fim, discutível o relevante fundamento, pois a lei assegura o pagamento integral dos valores, inclusive com atualização monetária; atendendo a regra do art. 85 § 19º do CPC (forma de pagamento prevista em lei).



    Deste modo, indefiro o pedido de liminar” (doc. 8).



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE, 7.559/SP e a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelos reclamantes.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE, 7.559/SP e da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE nº 37. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE TIDO POR VIOLADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013, AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.248-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. 2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 66.979-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    9. Pelo que se extrai da argumentação dos reclamantes, pretendem eles valerem-se desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.014/PR, 7.615/GO, 7.694/RO, 7.341/SE e 7.559/SP.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora